Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
2. No caso, não era possível a autora apelada constatar o pagamento indevido. Logo, em razão da comprovada boa-fé da autora apelada e do caráter alimentar das verbas, imperativo reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento dos valores.
3. Apelação conhecida e não provida.